Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737301-38.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Banco-apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. Brasília - DF, 30 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora